Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. REFIS. REDUÇÃO DA MULTA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. A orientação do órgão jurisdicional em sentido contrário ao interesse da parte não configura obscuridade.

3. A alegação de que do julgamento do Agravo de Instrumento resultou violação à coisa julgada deve ser deduzida na via processual adequada e, não, na via estreita dos Embargos de Declaração.

4. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.

5. Embargos de Declaração desprovidos.